Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015240-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM EXAME CRIMINOLÓGICO
. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE INTRODUZIDA PELA LEI No 14.843/2024. INAPLICABILIDADE.
NORMA PENAL MAIS GRAVOSA
. IRRETROATIVIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DA PERÍCIA. BOA CONDUTA CARCERÁRIA E AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso
em

exame
:

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu a progressão de regime ao reeducando Leonardo Luan Maciel Almeida, sem a exigência de exame criminológico. O Ministério Público defende a obrigatoriedade da perícia com base na superveniência da Lei no 14.843/2024, além de pleitear a regressão ao regime fechado, ao argumento de gravidade dos delitos praticados e necessidade de maior cautela. A decisão agravada foi mantida pelo juízo de
origem, e a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a irretroatividade da nova norma e a inexistência de fundamentos concretos para o exame.

II
.
Questão

em

discussão
:

(I
)
Saber se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 pode ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência.

(II) Saber se, diante das peculiaridades do caso concreto, seria justificável a exigência do exame criminológico, ainda sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP.

III.
Razões
de
decidir
:

1.

A Lei no 14.843/2024, ao estabelecer como obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, possui natureza penal material e, por isso, não pode retroagir para prejudicar o apenado, nos termos do art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

2
.

Os crimes imputados ao agravado ocorreram em 2021, antes da entrada em vigor da nova lei, tornando inconstitucional e ilegal a exigência do novo requisito.

3.
A imposição do exame criminológico depende de fundamentação concreta, não podendo ser baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos ou na extensão da pena remanescente, conforme entendimento da Súmula 439 do STJ e da jurisprudência desta Corte.

4.
No caso, restou comprovado o bom comportamento carcerário do apenado, ausência de faltas graves e realização de atividades ressocializadoras, não havendo qualquer elemento fático que justifique a imposição do exame.

5.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, não se verificando nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

6
.
Recurso

des
provido
.

Tese
de
julgamento
:

“1. A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 constitui norma penal mais gravosa e não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência.

2. A imposição do exame criminológico exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admitida com base em critérios genéricos como a gravidade abstrata do crime ou a pena remanescente.”

Dispositivos

relevantes

citados
:

CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único;

LEP, art. 112, §

1o.

Jurisprudências

relevantes

citadas
:

STF, Súmula Vinculante no 26.

STJ, Súmula no 439.

STJ, RHC no 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2024.

TJMT, AEP no 1022427-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.08.2025.

TJMT, AEP no 1012804-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.07.2025.

TJMT, AEP no 1025495-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025.

TJMT, AEP no 1012331-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 13.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos do Processo de Execução Penal no 2000720-86.2021.8.11.0042, deferiu a progressão do reeducando LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA do regime
fechado
para o
semiaberto
,
sem a exigência
de exame criminológico.

E
m suas razões, o
Parquet
sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização da mencionada perícia para adequada aferição do
requisito subjetivo
. Aduz que a superveniência da
Lei no 14.843/2024
tornou
obrigatória
a realização do exame criminológico como condição para concessão do benefício.
Subsidiariamente
, argumenta que, em razão das
peculiaridades do caso concreto
,
especialmente a gravidade dos crimes de
roubo majorado
e
tráfico de entorpecentes
, a pena remanescente e a alegada "extrema violência"
empregada
,
impõe-se a adoção de maior cautela, nos moldes da
Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça
. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja
cassada a decisão agravada
, com a consequente
submissão do apenado ao exame criminológico
e, por consequência, sua
regressão ao regime fechado
.

O juízo
a quo
manteve a decisão vergastada por seus
próprios fundamento
s
.

Regularmente processado, o recurso foi objeto de
contrarrazões apresentadas
pela
defesa do agravado rebate os argumentos ministeriais, defendendo a irretroatividade da Lei no 14.843/2024, por se tratar de

novatio
legis in pejus
. Assevera, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a exigência excepcional do exame, destacando o bom comportamento carcerário do reeducando e a inexistência de faltas graves. Requer, por fim, o desprovimento do agravo.

Na sequência, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da
legalidade da decisão de primeiro grau
que concedeu a progressão de regime ao reeducando
sem a exigência de exame criminológico
. A questão envolve a interpretação do novo § 1o do art. 112 da
Lei de Execução Penal
, com redação dada pela
Lei no 14.843/2024
, bem como a discussão sobre a
necessidade da perícia em face das peculiaridades do caso concreto
.

Retratado
, passo à análise do mérito do presente agravo.

1.

Da Irretroatividade da Lei no 14.843/2024: A Cláusula de Vedação ao Retrocesso em Matéria Penal-Executória

De proêmio, cumpre assentar a inaplicabilidade, ao caso em tela, da alteração legislativa que tornou o exame criminológico obrigatório
.

A alteração introduzida pela Lei no 14.843/2024 — que passou a exigir, de forma obrigatória, o exame criminológico para concessão da progressão
,
reveste-se de natureza material
, por
instituir novo obstáculo ao exercício do direito à liberdade
, o que configura típica
novatio
legis in pejus
.

Como tal, submete-se à
vedação constitucional da retroatividade da norma penal mais gravosa
, prevista no
art. 5o, XL, da Constituição Federal
e no
art. 2o, parágrafo único, do Código Penal
.

No caso, os crimes imputados ao apenado
foram cometidos em 2021
, em momento anterior à vigência da nova legislação, o que torna
inconstitucional e ilegal
sua aplicação retroativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem sido pacífica neste sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei no 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional
, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.

No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei no 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

Recurso em habeas corpus
provido
para afastar a aplicação do §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(...)”
(
STJ - RHC: 200670 GO 2024/0247492-4,
Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024
) – Destaquei.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES PATRIMÔNIAIS. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.843/2024.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
1.
A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não se aplica a situações consolidadas anteriormente à sua vigência
.
(...)

(
TJMT
,
A.E.P

1022427-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal,
j.
25/08/2025, DJE 25/08/2025)
. – Destaquei.

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.o 14.843/2024.
FATO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO
. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
1.
A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da Lei n.o 14.843/2024, sob pena de retroatividade in malam partem
.

2. A realização do exame pode ser determinada pelo juízo da execução, desde que motivada por elementos concretos extraídos da execução penal, sendo vedada sua exigência genérica e abstrata.

3. Comprovados o bom comportamento carcerário e a ausência de intercorrências, é legítima a concessão do benefício da progressão de regime sem o exame criminológico

(...)
.
”

(
TJMT,
A.E.P

1012804-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência,
j.
19/07/2025, DJE 19/07/2025)
.

Portanto,
a nova exigência só se aplica a crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024
, e não pode ser usada para agravar a situação de apenados por crimes anteriores
.

Portanto, afasta-se o primeiro fundamento do agravo ministerial.

2.
Da Desnecessidade do Exame Criminológico pelas Peculiaridades do Caso Concreto

Superada a questão da
irretroatividade
, analiso se haveria
fundamento concreto
que justificasse,
excepcionalmente
, a imposição do exame criminológico.

Nos termos da
Súmula no 439 do STJ
e da
Súmula Vinculante no 26 do STF
, o exame pode ser exigido,
desde que fundado em elementos individualizados
do caso.

Contudo,
não se admite sua imposição genérica
, fundada
exclusivamente
na gravidade abstrata do delito, sob pena de violação ao
princípio da individualização da pena
.

No caso em apreço, a decisão agravada amparou-se em
elementos concretos
, como o
bom comportamento carcerário
, a
ausência de faltas graves
, e a
realização de curso profissionalizante
pelo reeducando, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique a necessidade de exame psicossocial aprofundado.

A alegação de
"extrema violência"
carece de
substrato fático específico
. Trata-se de característica
inerente ao tipo penal de roubo
, o que não configura, por si só, motivo para exigência da perícia.

Reiteradamente, esta Corte tem rechaçado a imposição do exame com base em
fundamentos genéricos
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME
CRIMINOLÓGICO
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
(...)

"1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime demanda fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados da execução penal
. 2. A nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, dada pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a condenações por crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de retroatividade penal in pejus."
(TJMT,
A.E.P
1025495-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
– Destaquei.

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024
. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A exigência de exame criminológico, imposta pela Lei n. 14.843/2024, configura norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores (CF, art. 5o, XL). 6.
A gravidade abstrata do crime e o tempo restante de pena a cumprir, por si sós, não autorizam a imposição do exame criminológico, exigindo-se fundamentação específica para tanto, nos termos da jurisprudência consolidada
. (...)”

(
TJMT,
A.E.P

1012331-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,
j.
13/06/2025, DJE 13/06/2025)
– Destaquei.

A análise do requisito subjetivo deve se pautar, primordialmente, pelo comportamento do reeducando durante o resgate da reprimenda. E, nesse particular, os autos militam em favor do agravado. Conforme se extrai da decisão de primeiro grau e dos documentos que a instruíram, o apenado ostenta bom comportamento carcerário, devidamente atestado pela autoridade administrativa, que é quem acompanha diuturnamente sua evolução.

O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão combatida,
sopesou adequadamente os elementos dos autos, considerou a avaliação psicossocial existente e concluiu, de forma fundamentada, pela satisfação do requisito subjetivo, não havendo motivos para se infirmar tal entendimento
.

A mera discordância do órgão ministerial quanto à suficiência dos elementos probatórios, desprovida de
fatos concretos
e contemporâneos que indiquem a periculosidade do apenado,
não tem o condão de macular a decisão
.

Portanto, não havendo
fundamentação idônea e específica
que demonstre a
necessidade da perícia
, deve prevalecer a decisão que
concedeu o benefício da progressão
, nos termos da legislação então vigente.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
diss
onância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para manter
incólume
a r. decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025